Tribunal: TJSP
Processo: 2043586-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução. Verbas condominiais. Decisão que excluiu do polo passivo a credora hipotecária. Insurgência. Credora hipotecária que não tem posse e nem propriedade do bem, não podendo ser responsabilizada pelas despesas a ele referentes.

Agravo não provido.